Tribunal: TJPA
Processo: 0808644-46.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808644-46.2018.8.14.0051

APELANTE: MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: SEBASTIÃO LEMOS PEREIRA, ENISON ANDREY DE SOUSA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561/CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. I- Não obedecidos os requisitos do art. 561 do CPC, não se legitima a ação possessória.
In casu
, a parte apelante não comprovou a sua posse e esbulho, já que não há qualquer comprovação de que esteve na posse do bem, pois os documentos por ele juntados, mormente o alegado histórico de posse e recibos de doações de madeira não demonstram tratar-se do terreno em litígio. II- Não houve testemunho concreto, tampouco que a parte supostamente esbulhada (apelante) estava na posse do bem em litígio antes da entrada do requerido, não se cumprem os requisitos prévios para que a ação possessória possa alcançar o fim almejado.III - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS , nos autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar c/c Indenização Danos Morais e Materiais proposta contra SEBASTIÃO LEMOS PEREIRA e ENISON ANDREY DE SOUSA MOURA. Consta da inicial que: 1) o autor adquiriu a posse do bem juntamente com sua companheira no ano de 1978, conseguindo o Histórico de Posse de Terreno no mês de março de 1980, tempo em tinha um cultivo de médio porte ; 2) que após separação do casal, decidiu trabalhar no garimpo, viajando para tanto para o Suriname, deixando o bem em litígio sob os cuidados do “ pastor Zé”, pagando-lhe a quantia de 10 gramas de ouro; 3) que após “pastor Zé” deixar o local e não colocar ninguém para substituí-lo, embora toda a comunidade soubesse da referida posse, foi informado que o bem havia sido alvo de várias compras e vendas, todas de má-fé, inclusive a última, na qual os réus continuam no local; 4) que mostra-se necessária a liminar de reintegração de posse, para ao final torná-la definitiva, com indenização por danos morais no valor de vinte mil reais. Contestações nos ids Num. 3846210/ Num. 3846245. Termo de Audiência (id Num. 3846242) Réplica no id Num. 3846258. Audiência de instrução e julgamento no id Num. 3846272. As partes apresentaram Memoriais finais. Sentença prolatada, extinguindo o feito com julgamento do mérito, onde as preliminares argüidas foram rejeitadas e, no mérito, pela improcedência da ação. “POSTO ISSO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, I do NCPC.Condeno o autor em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valorda causa, que suspendo por 05 anos, por estar sob a gratuidade da Assistência Judiciária.” Os réu opuseram embargos de declaração, que para tanto foram acolhidos, apenas para retirar a parte de expedição de mandado. Apelação apresentada pelo autor no id Num. 3846282 , onde pleiteia a reforma da sentença, reafirmando os argumentos trazidos na inicial e destacando que restou provado nos autos sua posse anterior e o esbulho cometido pelo requerido, tanto pelo histórico de posse acostado nos autos, quanto pelos depoimentos testemunhais que dão conta que o terreno foi adquirido pelo autor junto com sua então companheira e que foi ele alvo de várias negociatas, até a ultima em que o requerido SEBASTIÃO LEMOS vendeu sem qualquer autorização um bem que não lhe pertencia. Ficando comprovado, portanto que foi o requerido SEBASTIÃO quem deu início ao esbulho, devendo permanecer no pólo da demanda. Requer, assim, a reforma total da sentença. Contrarrazões Id Num. 3846285 É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL. Belém, de de 2023. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora

VOTO

VOTO: Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Conforme relatado, pretende o recorrente a reformada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em face da suposta ausência de provas da posse e do esbulho possessório. Através do recurso, tenta o recorrente contrapor a conclusão da sentença, buscando reformá-la. Não tem razão o apelante, senão vejamos. O art. 561 do CPC assim determina:Art. 561. Incumbe ao autor provar:I - a sua posse;II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;III - a data da turbação ou do esbulho;IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.In casu, o apelante não logrou êxito em provar a sua posse e o esbulho, já que não há qualquer comprovação de que esteve na posse do bem, pois os documentos por ele juntados, mormente o alegado histórico de posse e recibos de doações de madeira não demonstram tratar-se do terreno em litígio.Outrossim, percebe-se que não houve testemunho concreto, tampouco que a parte supostamente esbulhada (apelante) estava na posse do bem em litígio antes da entrada do requerido, não se cumprem os requisitos prévios para que a ação possessória possa alcançar o fim almejado.Nesse sentido:AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. ALUSÃO À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO CONFIGURADOS. ÂMBITO RESTRITO DE ANÁLISE RELATIVO À DEMANDA POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE DO PLEITO REINTEGRATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A procedência dos pedidos na demanda reintegratória depende da comprovação da posse, do esbulho, a data e a perda da posse pelo requerido, provas não produzidas nos autos, conforme bem assinalado pelo a quo. Ações sujeitas ao rito especial possessório não comportam discussões relativas à propriedade sobre o bem, como tenta realizar o Apelante. A existência de contrato de locação com a ex-companheira do Recorrido não depõe a favor do Autor, seja porque legitima a pretensa posse do Apelado (artigo 12 da Lei 8.245/91, alterado pela Lei nº 12.112/09), seja porque seu eventual acolhimento tornaria o Apelante carecedor de ação em relação à reintegração de posse: "Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo" - (Artigo 5º, lei citada grifo aditado). A falta ou insuficiência de prova de qualquer dos requisitos elencados no artigo 561 do Novo Código de Processo Civil conduz ao inacolhimento do pedido atinente à proteção possessória. Sentença mantida. Recurso Improvido. Honorários sucumbenciais nos limites do § 2º do artigo 85 do CPC. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0501754-81.2016.8.05.0150, Relator (a): Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 16/10/2018 )(TJ-BA - APL: 05017548120168050150, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2018). Em sendo assim, agiu bem o Juízo a quo ao julgar improcedente o pedido possessório. Por todo o exposto, analisados suficientemente todos os argumentos trazidos pela parte apelante, não vejo ressalvas na sentença recorrida a impor sua modificação, razão pela qual CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. É o voto. Belém, de de 2023 DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA- Relatora

Belém, 29/03/2023